Tribunal: TJDFT
Processo: 0014855-74.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 924, INC. V, DO CPC. EVENTUAL INÉRCIA DA CREDORA. ARGUMENTO JÁ ANALISADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE DO TEMA. INVIABILIDADE. ART. 505 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo da prescrição intercorrente.
2. De acordo com o art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. Ademais, a partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, ambos do mesmo estatuto processual, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição. 2.1. Além do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título executivo, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
3. Isso não obstante, no caso em deslinde é preciso considerar a peculiaridade de que o tema referente à ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, já foi enfrentado pela Egrégia 2a Turma Cível por ocasião do julgamento de agravo de instrumento interposto pela apelante na presente demanda. 3.1. Naquela oportunidade o voto condutor analisou detalhadamente a questão alusiva à prescrição intercorrente, tendo o Órgão Fracionário, em votação unânime, reconhecido a sua ocorrência. 3.2. Os argumentos ora reiterados pela credora em suas razões recursais já foram suficientemente analisados por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento aludido e considerados insuficientes para afastar o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção da relação jurídica processual nos moldes do art. 924, inc. V, do CPC. 3.3. Ademais, é preciso ter presente que não pode haver o novo exame das questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.